Tribunal: TJDFT
Processo: 0724681-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO OCULTO. CÂMBIO AUTOMÁTICO DE VEÍCULO. DANO MATERIAL. DECADÊNCIA AFASTADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de vício oculto no câmbio automático de veículo adquirido pela requerente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão indenizatória está fulminada pela decadência prevista no art. 26 do CDC; e (ii) verificar a existência de responsabilidade civil da fabricante por vício oculto no veículo, com fundamento na relação de consumo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão indenizatória por vício oculto está sujeita ao prazo prescricional de cinco anos, conforme art. 27 do CDC, não se aplicando o prazo decadencial de noventa dias previsto para substituição ou abatimento do preço.
4. A autora, embora pessoa jurídica, adquiriu o veículo como destinatária final, sendo aplicável a teoria finalista mitigada, o que justifica a inversão do ônus da prova com base na hipossuficiência técnica.
5. Restou comprovado o vício oculto no trocador de calor do câmbio automático, por meio de orçamento emitido por concessionária autorizada, bem como o pagamento das despesas de reparo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. A pretensão indenizatória por vício oculto está sujeita ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 27 do CDC. 2. A inversão do ônus da prova é cabível quando demonstrada a hipossuficiência técnica da parte autora, ainda que pessoa jurídica. 3. A responsabilidade do fornecedor por vício oculto é objetiva e não se limita ao prazo contratual de garantia”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, inc. VIII; 12; 27.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1879401, ApCiv 0704191-48.2018.8.07.0001, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 12/06/2024, p. 01/07/2024; Acórdão 1894358, ApCiv 0720914-12.2023.8.07.0020, Rel(a). Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 22/07/2024.